Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727239-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS SARMENTO, JOSIMEIRE ROSE CRECCI NUNES, RUTH ORMINDA DE CARVALHO OLIVEIRA AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMEIRE ROSE CRECCI NUNES e OUTROS contra a decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0726133-34.2021.8.07.0001, movida em desfavor de LN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – EPP, indeferiu a tutela de urgência (ID 98880100, origem). Nas razões recursais (ID 28462331), narram tratar na origem de pedido de rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito e restituição de valores pagos. Afirmam terem celebrado contrato de locação de imóvel residencial por intermédio da imobiliária agravada. No entanto, após a assinatura do termo e iniciadas as providências para mudança, como religação da energia e água, verificaram a existência de diversos vícios na casa – vazamento, infiltração, caixa de gordura cheia, insetos, telhas quebradas e ausência de cabeamento para instalação de internet. Asseveram que, diante da demora da agravada na solução dos problemas, decidiram rescindir a avença. Alegam ser indevida e abusiva a cobrança dos dias de aluguel referente ao período de 20/04 a 27/05, multa por atraso, juros e honorários no valor de R$ 5.210,84, bem como multa pela rescisão antecipada do contrato de R$ 12.000,00. Defendem ser da imobiliária a culpa pela rescisão contratual e pela demora na entrega das chaves. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal para “suspender os atos de cobrança da multa contratual e dias de locação do imóvel mencionado acima, determinando à Agravada que se abstenha de incluir os dados das Agravantes nos cadastros de proteção ao crédito até julgamento final desde recurso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 28462349). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes pugnam, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos atos de cobrança da multa contratual e dias de locação do imóvel objeto da demanda, bem como a determinação de que a agravada não inclua o nome dos autores em órgãos de proteção ao crédito. Neste momento, entretanto, não se mostra viável a concessão da liminar vindicada, pois, embora seja possível a ocorrência dos fatos narrados pelos autores, a matéria demanda dilação probatória, porquanto não resta evidenciada de forma satisfatória a ocorrência dos vícios alegados pela parte agravante, revelando-se prudente que a questão seja dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator